Tribunal: TJMT
Processo: 1021288-04.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021288-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CORREA RAMOS - CPF: 888.245.438-04 (AGRAVANTE), TALITA GRAZIELA DA SILVA - CPF: 013.695.811-73 (AGRAVANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), WALTER TRABACHIN - CPF: 004.958.948-26 (AGRAVADO), MARTHA FONSECA MANZANO TRABACHIN - CPF: 970.083.118-34 (AGRAVADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), GILBERTO SANTOS GUIMARAES MOITINHO - CPF: 809.567.931-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1021288-04.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:
JOSE CARLOS CORREA RAMOS e TALITA GRAZIELA DA SILVA

AGRAVADO:
WALTER TRABACHIN e MARTHA FONSECA MANZANO TRABACHIN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEILÃO DE BEM IMÓVEL - NOVA AVALIAÇÃO - POSSIBILIDADE - DESPROPORÇÃO DE VALORES - NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

Verificada a desproporção expressiva entre a avaliação de bem imóvel, levada a efeito por oficial de justiça, e a avaliação particular apresentada pelo executado, elaborada por profissional tecnicamente habilitado, e havendo discordância do exequente quanto ao valor fundamentadamente indicado pelo devedor, impõe-se a realização de nova avaliação por perito judicial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1021288-04.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:
JOSE CARLOS CORREA RAMOS e TALITA GRAZIELA DA SILVA

AGRAVADO:
WALTER TRABACHIN e MARTHA FONSECA MANZANO TRABACHIN

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE CARLOS CORREA RAMOS e TALITA GRAZIELA DA SILVA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0031215-05.2011.8.11.0041, que manteve a realização do leilão do imóvel penhora nos autos e determinou a remessa do feito ao leiloeiro para a designação da data.

Inconformada, a parte Agravante aduz que, diante da remessa do feito ao leiloeiro para designação da data para o leilão do imóvel penhorado nos autos, restou evidenciado o perigo da demora, bem como que há fundada dúvida sobre o valor da avaliação do imóvel.

Assevera que “
o objeto desta execução é um título de R$ 182.567,00 e está sendo levado para leilão o único imóvel rural da parte Agravante. Que pela avaliação primária do imóvel de R$ 8.839.600,00 em 08 de novembro de 2.019, atualizando até a presente data de agosto de 2023, tem-se o valor de R$16.022.003,72
”.

Aduz que
“pela avaliação atualizada do imóvel – Id 68335914 - tem-se que o valor do imóvel, com as alterações e avaliações do mercado imobiliários de imóveis rurais, está em R$ 34.958.990,91, mais que o dobro da avaliação do oficial avaliado, atualizado acima, o que não pode ser admitido pelo judiciário a continuidade da r. decisão que ora se agrava, pois a diferença das avaliações são totalmente exorbitantes; devendo para tanto ser aplicada a legislação em vigor, que ora utilizamos para fundamentar nossos pedidos.”

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo. E, no mérito, pela reforma da decisão ora combatida, determinando a nova avaliação do imóvel rural.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id. 182726173.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de Id. 186403652.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023